Tribunal: TJSP
Processo: 0000694-82.2014.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. VENDA DE CAFÉ. CLÁUSULA "FREE ON BOARD". CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA VENDEDORA DA MERCADORIA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ EM RELAÇÃO À INIDONEIDADE DA ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA OPERAÇÃO DE VENDA E COMPRA. PROPOSIÇÃO DE FATO CONTROVERTIDA GRAVITA EM TORNO DA BOA-FÉ.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. VENDA DE CAFÉ. CLÁUSULA "FREE ON BOARD". CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA VENDEDORA DA MERCADORIA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ EM RELAÇÃO À INIDONEIDADE DA ADQUIRENTE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA OPERAÇÃO DE VENDA E COMPRA. PROPOSIÇÃO DE FATO CONTROVERTIDA GRAVITA EM TORNO DA BOA-FÉ. ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA SOBRE A BOA-FÉ DA CONTRIBUINTE E DA FRAUDE ALEGADA PELO ESTADO. Proposição controvertida que exige investigação sobre os elementos intrínsecos à ocorrência do fato que possibilitar a formação do convencimento. Motivação empregada pela sentença considera a dispensa das provas. Proposição de fato controvertida gravita em torno de fatos que devem ser comprovados pelas partes, seja por prova técnica, seja por prova oral. Indispensável assegurar a ampla defesa e, com isso, a intensidade dos meios de prova com aptidão para atribuir qualidade para o julgamento. A partir do cenário de dúvida e incerteza, o devido processo legal torna indispensável extrair do processo todas as informações necessárias e possíveis para melhor contribuir para a convicção do julgador. Configuração do vício atinente ao "error in procedendo", ou seja, erro de atividade e forma, porquanto foi proferido o julgamento, sem que houvesse a abertura da fase de instrução. Sentença anulada.

PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO.